Tribunal: TJBA
Processo: 8027413-65.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027413-65.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA DUDENHOEFFER BRAGA, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, MIGUEL RODRIGUES DE ALCANTARA SALOMAO

AGRAVADO: CINTIA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO, FABIANA PINHEIRO DE LIRA, RAFAELLA FAGUNDES MURARO, BEATRIZ PEREIRA MARTINS, DILVAN SOUZA RAMOS, DANIEL BRUNO SAMPAIO TIMOTEO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS AMBIENTAIS
NA RESERVA EXTRATIVISTA BAÍA DE IGUAPE
. IMPLANTAÇÃO DO ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU
. CAUSA DE PEDIR QUE SE AMPARA EM QUESTÃO CONTROVERTIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0000149-17.2017.4.01.3304. MACRO-LIDE GERADORA DE PROCESSOS MULTITUDINÁRIOS. SOBRESTAMENTO DAS LIDES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA N. 589 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8027413-65.2022.8.05.0000
, oriundo da comarca de
Salvador
,

em que figuram, como agravante,
KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
E
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTDA
, e, como agravado,
CINTIA SANTANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.